Tribunal: CARF
Processo: 10935.904439/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904439/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.315 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ENERQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte provar o atendimento a essas condições
nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, por meio de
documentação contábil e fiscal apta para tal fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito básico de IPI no
valor de R$ 3.911,06, relativo ao 2o trimestre/2009, PER no 37432.90228.301009.1.1.01-0302,
cumulado com declaração de compensação parcial do ressarcimento, no valor de R$ 2.547,69,
DCOMP no 16856.25322.301009.1.3.01-3986.
A Delegacia da Receita Federal em Cascavel indeferiu o pedido de ressarcimento,
não homologando a compensação, por consequência, porque constatou-se que o saldo credor
passível de ressarcimento foi integralmente utilizado entre o trimestre de referência e a data de
apresentação do PER/Dcomp.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o crédito de
R$ 2.547,69 era real e verdadeiro, pois constava do Demonstrativo de Análise de Crédito emitido
pela Receita Federal. Juntou cópia do Livro de Apuração do IPI relativo ao 2o trimestre/2009.
A Delegacia de Julgamento em Recife decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a manifestante não enfrentou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904439/2011-87
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904439/2011-87

objetivamente o mérito da decisão, nem trouxe aos autos documentos capazes de sustentar sua
pretensão, restando inabalada a conclusão de que o saldo credor passível de ressarcimento foi
inteiramente consumido após o período de referência.
O Acórdão no 11-40.640 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO
INEXISTENTE
PARA
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na data da
transmissão do PER/DCOMP em foco, o que foi corretamente demonstrado nos anexos
ao despacho decisório. A manifestação de inconformidade não logrou trazer aos autos
documentos capazes de sustentar sua pretensão. A alegação de que subsiste saldo credor
referenciado ao trimestre-calendário especificado não pode ser sustentada pelo teor da
manifestação de inconformidade e documentos anexos. Mantém-se a decisão exarada
pela repartição fiscal de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 08.05.2013,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 38, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
07.06.2013, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 39.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente afirmou que o saldo credor do período
anterior ao trimestre de referência era superior ao encontrado pelo Fisco, o que seria
demonstrado pelo Quadro IV, pela cópia do Livro de Apuração do IPI do 2o trimestre/2009 e
pela cópia da DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Retomemos os fatos do processo.
A análise efetuada pela Unidade de Origem resultou no indeferimento do pedido
de ressarcimento em decorrência da constatação de que, apesar do saldo credor ressarcível do
trimestre em apreço, 2o trimestre/2009, alcançar o montante pleiteado pelo contribuinte, esse
valor foi inteiramente consumido nos trimestres posteriores, nada restando para a compensação.
Frente a tal fundamentação, limitou-se o contribuinte a alegar que:
Entretanto, o crédito acima de R$ 2.547,69 é real e verdadeiro, pois no próprio
Demonstrativo de Análise de Crédito emitido pela Receita consta expressamente esse
crédito no período do 2° Trimestre de 2009, o qual equivocadamente não foi
reconhecido e, por conseqüência, não poderia ser glosado.
Para confirmação das informações acima descritas estamos anexando a essa
impugnação cópias para auxiliar correção.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904439/2011-87

Nada falou o contribuinte sobre o saldo do período anterior ou sobre a utilização
do saldo credor nos períodos posteriores ao trimestre de referência. Apenas afirmou que havia
um crédito de R$ 2.547,69 no momento da transmissão do PER/Dcomp, sem explicar como
chegou a esse valor e sem apontar objetivamente qualquer falha na apuração promovida pela
Fazenda. Uma defesa genérica.
Como prova, anexou à Manifestação de Inconformidade somente a cópia do Livro
de Apuração do IPI do 2o trimestre/2009, pelo qual se constata que o Despacho Decisório foi
emitido em perfeita consonância com as informações ali lançadas. Todavia, esse Livro nada
informa sobre os períodos anteriores ou posteriores, cerne do litígio. Os demais documentos,
cópia do Despacho Decisório e seus anexos, bem como cópia do PER/Dcomp, além de não
constituírem prova de direito creditório, já eram de conhecimento da Administração Fazendária.
Assim, face à falta de argumentos e de provas, concluiu a DRJ pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade.
No Recurso Voluntário, a defesa foi ajustada para finalmente abordar-se, embora
parcialmente, os fundamentos do indeferimento. Afirmou-se que o saldo credor do período
anterior não era R$ 3.335,61, mas R$ 14.741,49 e, portanto, no momento em que protocolizado o
pedido de ressarcimento destes autos, haveria ainda R$ 4.918,70 de saldo credor disponível para
a homologação da compensação. Transcrevo os argumentos em sua integralidade:
Conforme demonstramos nos quadros acima, o Auditor equivocadamente, iniciou no
mês de abril/09, com saldo credor de R$ 3.335,61, (Quadro II) onde o valor correto do
inicial credor é de R$ 14.741,49 (Quadro IV). O saldo credor em outubro/09, data da
transmissão da Per/Dcomp para compensar o débito de R$ 2.547,69, era de R$
4.918,70, sendo assim, ainda sobra um crédito de R$ 2.371,01 = (4.918,70-2.547,69).
O débito no livro de apuração do IPI N° 11 em outubro de 2009 no valor de R$
16.273,74, é detalhado da seguinte forma:
a) R$ 974,73, débito referente as vendas tributadas em outubro 2009.
b) R$ 15.299,01, débito referente a baixa dos créditos referente aos PER/DCOMP
efetuados nesse mês de apuração do IPI. (ANEXO II)
Portanto Senhores Conselheiros, demonstramos acima e com os anexos enviados, que
houve um erro na análise do Auditor fiscal, que deve ser considerado nas análises dos
Senhores. (grifado)
O tal Quadro IV, que seria a prova da existência de saldo credor anterior em valor
superior ao apurado pela Fazenda, é simplesmente a tabela abaixo, sem qualquer documento
contábil ou fiscal que lhe dê suporte, não se constituindo absolutamente em prova nem, sequer,
em indício de direito.

Quanto aos demais documentos, a recorrente informa no Recurso Voluntário que
juntou o Livro de Registro de Apuração do IPI do 2o trimestre/2009, mas, em verdade, foi do 1o
trimestre/2009. E tal documento, ao invés de fazer prova a favor da recorrente, faz prova contra,
pois demonstra a incoerência entre os argumentos e conflita com o Quadro IV: ao invés do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904439/2011-87

alegado saldo credor do período anterior de R$ 14.741,49, no Livro ele alcança apenas R$
11.317,94 (fl. 62).
O fato de esse valor ainda ser superior àquele considerado pelo Fisco (R$
3.335,61) em nada afeta esta apreciação. Estão sendo julgados concomitantemente quatro
processos do contribuinte, relativos a pedidos de ressarcimento de IPI de trimestres
subsequentes, que se iniciam no 3o trimestre/2008 e findam no 2o trimestre/2009. Sendo este o
último período analisado e verificados os documentos trazidos para os períodos anteriores, resta
clara a falta de razão nos pedidos e a confusão entre documentos contábeis e declarações. Há
incoerências diversas, para além desta que foi apontada quanto ao saldo credor, de tal forma que
não há qualquer dúvida quando à conclusão alcançada no Despacho Decisório. O saldo credor do
2o trimestre/2009, corretamente calculado pelo contribuinte, foi totalmente consumido no
trimestre seguinte, conforme se extrai do anexo ao Despacho Decisório a seguir.

O conjunto dos processos sugere que, na apuração do saldo credor ressarcível, o
contribuinte não considerou a totalidade das compensações homologadas, entre outros
equívocos.
Diante da inexistência do direito creditório alegado, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital